Tribunal: TJMT
Processo: 1011050-65.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011050-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 621.670.491-53 (APELADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), ROSANGELA BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 621.670.491-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ACOLHIDA. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS
RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR - JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO
OPORTUNO - ACOLHIDA
-
MÉRITO
- RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -
VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA
-
IRREGULARIDADE CONSTATADA
- PROCEDIMENTO QUE NÃO
OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1000/2021, DA ANEEL
-
COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO
DA AUTORA
NÃO PROVIDO
- RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte requerida no momento da contestação, o que
impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno
.

II.
É inadmissível a cobrança da recuperação de consumo, porque
não comprovada a legalidade do procedimento de averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, conforme determinado pela
Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL
.

III.
A
simples
cobrança indevida não configura
situação geradora de danos morais, se ausente prova de
interrupção do fornecimento dos serviços ou
de
inscrição indevida em
cadastros de proteção ao
crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
Recurso
s

de Apelação Cível interposto
s
por
ambas as partes,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
que
ROSÂNGELA BEZERRA DE ARAÚJO
move em face de
ENERGISA S/A
, j
ulgou procedentes os pedidos iniciais, para
:

a) determinar a revisão das faturas objeto da ação
, devendo o
refaturamento ser feito pela média de quilowatts/horas consumidos nos 12 meses

anteriores
, desconsiderado no cálculo o mês referente a fatura a ser recalculada;

b)
condenar
a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora,
com correção
monet
á
ria pelo INPC desde o arbitramento e juros
de
mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso
.

c) c
onden
ar
a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários

advocatícios, que fixo
u
em 10% do valor da condenação
.

Apelação de
ENERGISA S/A
(Id.
215342949
): Sustenta
que a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora da autora constatou irregularidade porque o medidor estava danificado e, por isso, registrando consumo a menor, conforme Termo de Ocorrência nº 803585. Afirma que a elaboração do TOI foi acompanhada pelo titular, que se recusou a assinar o termo.

Informa que, em razão da constatada irregularidade o medidor foi remetido para análise técnica em laboratório do Ipem-MT
.

Defende que houve a correta aplicação dos cálculos na cobrança da recuperação de consumo.

Aduz pela possibilidade de juntada de novos documentos a fim de comprovar a regularidade do
procedimento de recuperação de consumo.

Requer seja afastada a condenação por danos morais.

Apelação
adesiva
de
ROSÂNGELA BEZERRA DE ARAÚJO
(Id.
215342959
):
Em síntese, pugna pela majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Em c
ontrarrazões
, ROSÂNGELA BEZERRA DE ARAÚJO suscitou preliminarmente a prec
lusão quanto à juntada de documentos em sede de recurso e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso (Id. 215342958
)
.

Contrarrazões de
ENERGISA S/A pelo desprovimento do apelo da autora
(Id. 221524693)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (
Preclusão
)

Eminentes Pares:

A autora, em contrarrazões, suscitou preliminarmente a preclusão quanto à juntada de documentos em sede de recurso e, no mérito, requereu o desprovimento do
recurso.

Em relação aos documentos juntados com o recurso de apelação (Id.
215342950
e seguintes), observa-se que
são datados de
16.07.2020
e, portanto, já existiam e estavam disponíveis à requerida ao tempo do ajuizamento da ação, em
30.03.2021
.

Assim, resta configurado que não se
tratam
de documentos novos, porquanto deixou a requerida de
apresenta-los
aos autos no momento
oportuno e não comprovou que isso tenha ocorrido por motivo de caso fortuito ou força maior.

Acerca da matéria, é a disposição do CPC:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

Não há comprovação de que houve
justo motivo que impediu
a requerida
de junt
ar os documentos
anteriormente, como preceitua o parágrafo único do artigo 435 do CPC.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadra no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.
(...)” (TJMT, 0001428-80.2017.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO POR VIA ADMINISTRATIVA –
IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE EM SEDE DE RECURSO – NÃO SE
TRATAM
DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE AUTORIZE A JUNTADA POSTERIOR – ART. 434 E 435 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentação que poderia integrar as provas da contestação
” (TJMT, 0001674-91.2015.8.11.0038,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 19/05/2024).

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar
, para não conhecer dos documentos apresentados em sede de recurso de apelação pela requerida.

É como
voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes
Pares:

Trata-se
, na origem,
de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ROSÂNGELA BEZERRA DE ARAÚJO
em face de
ENERGISA S/A
.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da sentença recorrem ambas as partes.

O cerne do recurso da ENERGISA S/A está em saber se é caso de conhecer os documentos novos apresentados com o apelo, afastar a determinação de revisão das faturas ou, ainda, saber se é caso de afastar a condenação por danos morais.

Por sua vez, o
apelo da autora busca apenas a majoração da condenação por danos morais para R$ 10.000,00.

Do exame
, extrai-se que
a autora afirma a irregularidade na cobrança
da fatura referente
ao m
ê
s de
janeiro
de 202
1
, razão pela qual a ré teria procedido à vistoria na unidade consumidora da autora, com a retirada do aparelho medidor, para realização de perícia, a qual teria corroborado a irregularidade do referido equipamento.

Todavia, impende destacar que, quanto à questão, a Resolução Normativa de nº. 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estabelece as “
Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço
” (art. 1º); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 248, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591”
(art. 252, inciso I)
;
por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo (art. 591, inciso I), sendo permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da
assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento (art. 591, §1º); e, caso exista recusa do consumidor, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal e a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento

(art. 591, §§2º e 3º).

Na hipótese, em que pese a ré tenha colacionado aos autos
prints de tela sistêmica
, tem-se que não
comprovou ter
adot
ado
o procedimento disposto na legislação de regência, porque sequer notificou a autora acerca da realização da perícia técnica no aparelho medido pelo órgão oficial, nos termos do IV, do art. 592, da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora
deve
:

[...].

IV -
comunicar
ao consumidor por
escrito, mediante
comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje
.

§1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§2º A
distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Logo, a apuração deu-se por meio de perícia unilateral pela ré/apelante, não restando demonstrado que ela cumpriu os procedimentos previstos na Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, sendo possível concluir que a inspeção realizada na unidade consumidora da autora não é válida, de modo que se torna impossível a recuperação de receita prevista no art. 325 da Resolução supracitada.

Com efeito, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que não foi
realizado
no caso.

Por conseguinte, comprovada a ilegalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na
unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança das faturas contestadas, nos valores apresentados.

A propósito
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL PELA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR UBIRAJARA DE SIQUEIRA
FILHO DESPROVIDO
. 1. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. 2. A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia. [...]. (N.U 1000365-04.2018.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020,
Publicado
no DJE 21/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor
. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS). (TJMT.
Ap
38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018,
Publicado
no DJE 20/09/2018).

Desse modo, não há óbice para que tais faturas sejam revistas com basena média de consumo apresentado pela autora, contudo, sem considerar para o cálculo, o período das faturas consideradas irregulares, tal como determin
ado pela sentença.

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, ônus do qual não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. [...]. (N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019).

Logo, a cobrança da diferença de consumo não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos.

Por outro lado, com relação ao pedido de indenização por danos morais, v
erifica-se que não há nos autos demonstração de que houve

interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica
, nem mesmo a
inscrição indevida do nome da autora em órgãos
de proteção ao
crédito
.

Com efeito, compreende-se

que
apesar de a c
obrança indevida
poder
acarretar desconforto ao consumidor,
essa situação, por si só, não configura dano moral, máxime porque ausente prova de efetiva violação
à
imagem, à
honra ou à dignidade humana.

Assim também é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÕES – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS DESPROVIDOS. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.
A cobrança indevida não
configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito
” (TJMT, 1034962-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
d
a autora e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da requerida, apenas para afastar a condenação por danos morais e manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024